Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:24.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:150%;
tab-stops:138.0pt" align="center">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%">AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. VALORES INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DOS EXECUTADOS NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL EM CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. VALOR IRRISÓRIO. ACEITAÇÃO DE PAGAMENTO EM QUANTIA DIMINUTA. FACULDADE DO CREDOR. POSSIBILIDADE QUE NÃO PODE SER A PRIORI AFASTADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SUBJETIVIDADE DO JUIZ QUE NÃO PODE SE SOBREPOR À DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE IMPEÇA A CONSTRIÇÃO SOB ESSE FUNDAMENTO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.<span style="font-size:10.0pt;line-height:
150%">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:
14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">1. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso, o salário percebido, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%">2. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em cumprimento de sentença, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%">3. Em que pese a existência de entendimento diverso no âmbito desta egrégia 1a Turma, merece registro o fato de haver considerável margem de subjetividade na compreensão de que deve ser afastada a penhora incidente sobre valor tido como irrisório quando comparado ao valor total da dívida, isso porque pode interessar ao credor a parcial amortização do débito ainda que pelo recebimento de quantia diminuta. A aceitação de pagamento mínimo é faculdade do credor, não encontrando seu exercício qualquer espécie de vedação no ordenamento jurídico nacional. Possibilidade a ser considerada pela parte exequente conforme as circunstâncias do caso concreto, mas não a priori afastada pelo Poder Judiciário.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:
14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por sentença, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%">5. A inércia e descaso do devedor com a execução em que foi regularmente citado somente a ele prejudica, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra si mesmo, porque, sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para o executado e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal para satisfazer crédito excutido.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.